Tribunal: TJDFT
Processo: 0743013-27.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0743013-27.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) EMBARGANTE: LUCAS DOS PRAZERES FONSECA EMBARGADO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, da Constituição Federal, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. DIRIGIR SOB INFLUÊNCIA DE ALCOOL. ARTIGOS 165-A E 277 CTB. TESTE DE ALCOOLEMIA NÃO REALIZADO. VEÍCULO CADASTRADO NO SISTEMA DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA. DESNECESSIDADE DE ENCAMINHAMENTO DE NOTIFICAÇÃO IMPRESSA. CIÊNCIA POR OUTROS MEIOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Recurso próprio, regular e tempestivo. A parte ré apresentou contrarrazões. 2. Trata-se de recurso inominado através do qual busca o particular o reconhecimento da nulidade do auto de infração no YE01003165, sob o fundamento de não ter sido validamente notificado das autuações e da imposição das penalidades. 3. É entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência do STJ que o procedimento administrativo para imposição de multa por infração de trânsito deve englobar, sob pena de ferimento aos princípios do contraditório e da ampla defesa, duas notificações. A primeira, no momento da lavratura do auto de infração, ocasião em que é aberto prazo de trinta dias para o oferecimento de defesa prévia; e a segunda, por ocasião da aplicação da penalidade pela autoridade de trânsito, entendimento sintetizado na Súmula 312/STJ. 4. No caso dos autos, o autor, ora recorrente, recebeu auto de infração de trânsito em razão de ter se recusado a se submeter a qualquer procedimento previsto no artigo 277 do Código de Trânsito Brasileiro, inclusive teste de alcoolemia, no dia 23/09/2017 e apresentou defesa prévia em 23/10/20107. Verifica-se que foi indeferido o pedido de cancelamento do auto de infração, conforme documentos de ID 14864051, pág. 29. 5. No caso, o recorrente aderiu voluntariamente ao SNE – Sistema de Notificação Eletrônica, no dia 22/02/2017, conforme documento de ID 14864051 – págs. 32. Além disso, os documentos de ID 14864051 – págs. 23 e 30 comprovam a notificação eletrônica. 6. A adesão ao Sistema de Notificação Eletrônica autoriza a notificação eletrônica e dispensa a expedição da notificação física da autuação e da penalidade para o endereço do infrator. O Sistema de Notificação Eletrônica é uma solução do DENATRAN (Departamento Nacional de Trânsito), desenvolvido pelo SERPRO (Serviço Federal de Processamento de Dados), que possibilita aos proprietários de veículos automotores receberem descontos de até 40% nas suas infrações de trânsito. O referido desconto decorre, justamente, da diminuição dos custos com as notificações físicas, com as despesas de correspondências, impressões e controle das autuações. 7. Assim, ao contrário do sustentado pelo recorrente, a notificação eletrônica não retira do particular a possibilidade de se defender administrativamente, mas somente modifica a forma pela qual o infrator será cientificado da atuação do órgão de trânsito, não caracterizando, portanto, cerceamento de defesa. 8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 9. Condenado o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, arbitrados em 15% do valor da causa. 10. A ementa servirá de acórdão, conforme inteligência dos art. 46 da Lei n. 9.099/95” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – NÃO EXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Embargos de Declaração opostos pela parte autora em que entende haver contradição e omissão no acórdão, isso porque, aduz, não foi intimado da decisão de indeferimento de recurso administrativo interposto junto ao DER. Afirma que não se insurge quanto à legalidade ou não do autor de infração em questão, mas que a falta de notificação viola os princípios do contraditório e da ampla defesa. Por fim, salienta que o Sistema de Notificação Eletrônica – SNE não atinge a finalidade de notificar o infrator do indeferimento de recurso administrativo. Por essas razões, requer o provimento dos Embargos de Declaração de modo a afastar a contradição apontada, conferindo-lhe efeito modificativo. 2. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). 3. Sem razão a parte embargante. Inexiste erro material sanável em embargos de declaração, quando se constata que o que está escrito no voto condutor do acórdão corresponde exatamente ao objeto do julgamento, e com a causa em questão, não havendo inexatidão material. 4. No caso, o autor, ora embargante, insurge-se quanto à ausência de notificação e ao indeferimento de recurso administrativo. Na própria inicial, o autor afirma que não discute acerca da legalidade ou não do auto de infração, mas sim quanto à falta de notificação do indeferimento de sua defesa prévia. No entanto, conforme exposto no acórdão, o embargante foi notificado e aderiu voluntariamente ao sistema eletrônico, o que supre a notificação por carta, nos termos da legislação e jurisprudência vigentes. Observa-se que a defesa prévia foi indeferida, conforme documento de ID 14864051 – págs. 26 a 29 e a decisão foi disponibilizada no SEI, conforme impresso no próprio documento (SEI 0013-0256607 – pág. 29). 5. Os embargos não apontam erro material, omissão, contradição ou obscuridade, mas sim buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada, o que não merece prosperar. 6. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS 7. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95” A parte recorrente sustenta violação ao art. 5o, inciso LV da CRFB, porquanto, defende cerceamento de defesa em razão de o administrado não ter sido intimado da decisão administrativa, a teor do art. 26 e 50 da Lei no 9.784/1999. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo realizado. Há contrarrazões. O Acórdão recorrido concluiu que: “No caso dos autos, o autor, ora recorrente, recebeu auto de infração de trânsito em razão de ter se recusado a se submeter a qualquer procedimento previsto no artigo 277 do Código de Trânsito Brasileiro, inclusive teste de alcoolemia, no dia 23/09/2017 e apresentou defesa prévia em 23/10/20107. Verifica-se que foi indeferido o pedido de cancelamento do auto de infração, conforme documentos de ID 14864051, pág. 29.” Quanto ao objeto em debate, o STF fixou o tema 1079, no RE 1.224.374 RG/RS, cuja ementa transcreve-se: EMENTA: AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ARTIGO 165-A E ARTIGO 277, §§ 2o E 3°. LEI SECA (LEI FEDERAL No 11.705/08), ARTS. 2o, 4o e 5o, III, IV E VIII. LEI FEDERAL No 12.760/2012, ART. 1o. CONSTITUCIONALIDADE DA REDUÇÃO DO LIMITE DA ALCOOLEMIA PARA ZERO E DAS SANÇÕES IMPOSTAS À RECUSA DO CONDUTOR EM SUBMETER-SE AO TESTE DO BAFÔMETRO. NATUREZA ADMINISTRATIVA DAS SANÇÕES. INEXISTENCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO AUTO-INCRIMINAÇÃO E DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. CF/88, ARTS. 5o, CAPUT, II, XXXVI E XLVI; 144; E 170. INCONSTITUCIONALIDADE DA PROIBIÇÃO DE COMÉRCIO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS ÀS MARGENS DAS RODOVIAS FEDERAIS E DA FISCALIZAÇÃO PELA POLÍCIA RODOVIÁRIA. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE. VIOLAÇÃO ÀS LIBERDADES ECONÔMICAS E INDIVIDUAIS. INCONSTITUCIONALIDADE DA PROIBIÇÃO DE COMÉRCIO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS ÀS MARGENS DAS RODOVIAS FEDERAIS E DA FISCALIZAÇÃO PELA POLÍCIA RODOVIÁRIA. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE. VIOLAÇÃO ÀS LIBERDADES ECONÔMICAS E INDIVIDUAIS. AÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO, COM FIXAÇÃO DE TESE. 1. (a) Trata-se de julgamento conjunto de um recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (RE 1.224.374) e duas ações diretas de inconstitucionalidade (4013 e 4017). A controvérsia cinge-se à análise da constitucionalidade de duas proibições impostas a partir da denominada Lei Seca: (1) da condução de veículos automotivos com qualquer nível de alcoolemia (conhecida como “tolerância zero”), com a imposição da sanção administrativa aos que se recusem a realizar o teste do etilômetro; e (2) da venda de bebidas alcoólicas às margens de rodovias federais, com a imposição de sanção de natureza administrativa. As normas afrontariam, de modo manifestamente desproporcional, as liberdades individuais e econômicas, o devido processo legal e a isonomia, em nome da proteção da segurança no trânsito. (b) Diante da diversidade das questões postas, será analisada, primeiramente, a constitucionalidade das regras que estabelecem as taxas de alcoolemia admissíveis para condutores e suas sanções e, em seguida, a proibição da venda de bebidas alcoólicas em áreas de domínio das rodovias federais, com as correlatas delegação de competência fiscalizatória à Policia Rodoviária Federal e delimitação das sanções por descumprimento, porquanto implicam a consideração de direitos fundamentais e princípios constitucionais de natureza distinta. I - Da constitucionalidade da restrições ao consumo de bebidas alcoólicas por condutores: a proteção à saúde e à segurança públicas. (...) 13. In casu, a natureza administrativa das punições e sanções estabelecidas pelas leis hostilizadas afasta as alegações de incompatibilidade do artigo 277, § 3°, do CTB, com o art. 5°, LXIII, da Constituição Federal. 14. A recusa do condutor em realizar os testes referidos não importará a presunção da prática de delito ou na imposição de pena criminal, mas apenas um incentivo instituído pelo Código de Trânsito Brasileiro para que os condutores cooperem com a fiscalização do trânsito, cabível penalização administrativa em caso de não cumprimento como único meio de conferir efetividade à norma e estimular o bom comportamento. 15. Deveras, a medida visa a contribuir para a exequibilidade da proibição de ingestão de álcool em qualquer nível. A toda evidência, se não houvesse consequência legal para o motorista que deixasse de realizar o teste do etilômetro, a proibição do consumo de álcool antes de dirigir seria inócua. A fim de se desincentivar essa conduta, é necessário que a recusa produza efeitos no âmbito administrativo, operando-se a restrição de direitos de modo independente da incidência das normas penais. Ausente transbordamento, pelo legislador, do espaço de conformação outorgado constitucionalmente à sua competência para o desenho de políticas públicas voltadas à segurança no trânsito, à proteção da integridade física, da vida e de outros bens protegidos em nosso ordenamento, cabendo deferência do Poder Judiciário ante a razoabilidade do juízo de adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito das medidas e sanções legalmente estabelecidas. (...) 22. Ex positis, CONHEÇO das ações diretas de inconstitucionalidade no 4013 e 4017 e, no mérito, julgo-as IMPROCEDENTES, assentando a CONSTITUCIONALIDADE dos artigos 165-A e 277, §§ 2o e 3o, todos do CTB e dos artigos 2o, 3o e 4o da Lei 11.705/2008. 23. Ex positis, DOU PROVIMENTO ao Recurso Extraordinário 1.224.374, para restabelecer a validade do auto de infração de trânsito lavrado pelo Recorrente, propondo a fixação da seguinte tese de repercussão geral: “Não viola a Constituição a imposição legal de sanções administrativas ao condutor de veículo automotor que se recuse à realização dos testes, exames clínicos ou perícias voltados a aferir a influência de álcool ou outra substância psicoativa (art. 165-A e art. 277, §§ 2o e 3o, todos do CTB, na redação dada pela Lei 13.281/2016)”. Deve-se negar seguimento recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral. Sendo essa a hipótese dos autos, conforme trecho do Acórdão recorrido e o Tema 1079 de Repercussão Geral, os quais estão consonantes. Acrescenta-se que o Acórdão recorrido concluiu que “No caso, o autor, ora embargante, insurge-se quanto à ausência de notificação e ao indeferimento de recurso administrativo. Na própria inicial, o autor afirma que não discute acerca da legalidade ou não do auto de infração, mas sim quanto à falta de notificação do indeferimento de sua defesa prévia. No entanto, conforme exposto no acórdão, o embargante foi notificado e aderiu voluntariamente ao sistema eletrônico, o que supre a notificação por carta, nos termos da legislação e jurisprudência vigentes. Observa-se que a defesa prévia foi indeferida, conforme documento de ID 14864051 – págs. 26 a 29 e a decisão foi disponibilizada no SEI, conforme impresso no próprio documento (SEI 0013-0256607 – pág. 29).”. Não é possível, em sede de Recurso Extraordinário, a modificação das premissas fáticas e probatórias estabelecidas nas instâncias ordinárias, vedação essa estabelecida no enunciado no 279 de Súmula de Jurisprudência do E. STF, sendo hipótese de negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Tem-se em conta, ainda que a ofensa ao dispositivo constitucional alegado (art. 5o LV da CRFB) depende da análise da interpretação dada aos artigos 26 e 50 da Lei no 9.784/1999, o que implica eventual ofensa indireta e mediata à Carta da República. O STF rejeitou a repercussão geral da matéria em tais hipóteses, conforme Tema 660, in verbis: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) O E. STF chegou à conclusão de que não há questão constitucional a ser discutia, por estar o assunto adstrito ao exame da legislação infraconstitucional, no caso, CPC, e, por conseguinte, aplica-se os efeitos da ausência da repercussão geral a tais hipóteses. Nesse sentido: “É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa.” (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Pleno, julgado em 04/12/2008, DJe de 13/3/2009). Ademais, tem-se que, ainda que a parte recorrente alegue a existência de prequestionamento implícito, por ter embargado o Acórdão o qual manteve-se silente, tem-se que, não são cabíveis embargos de declaração com finalidade eminentemente prequestinadora contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099, consoante Enunciado no 125 do FONAJE, cabendo tão somente ao STF analisar a existência de omissão na hipótese do art. 1.025 do CPC. Compete à Presidência da Turma Recursal tão somente realizar a análise da existência ou não de prequestionamento explícito no Acórdão recorrido, consistente no debate direto dos dispositivos constitucionais alegadamente violados. A ausência de prequestionamento é hipótese de negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a” e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 7 de novembro de 2022. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal